Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007 APELANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA APELADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ELEUSA ANDRADE ALVIM, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição Id. 2094099. Tendo em vista que não foi interposto recurso pelas partes no tocante à declaração de inexistência dos negócios jurídicos objeto das escrituras públicas (Id. 19558679 e Id. 19558679), oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para o cancelamento do registro R-5, AV.6 e R-7 da Matrícula no 143488. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora